Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL no 938/2016. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos 9o e 10o, do artigo 100, da Carta Magna, e com o advento da Emenda Constitucional 94/2016, a qual acrescentou ao Ato das Disposições Transitórias - ADCT o artigo 105, o qual facultou aos credores de precatórios, “a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado.” 1.1. Ficou a cargo do ente federado disciplinar quanto aos requisitos necessários para a compensação.
2. No âmbito do Distrito Federal, os requisitos foram estabelecidos pela Lei Complementar Distrital no 938/2016, mais especificamente no artigo 3o, o qual exige que os requisitos sejam cumpridos de forma cumulativa.
3. Apelação conhecida e não provida.